Tribunal: TJBA
Processo: 0532322-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532322-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA COSTA CALMON e outros (7)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (7)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.

RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE. ACUMULAÇÃO COM O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE IMPLICARIA EM OFENSA AO ARTIGO 37, XIV, DA CF/88. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A REALIDADE DOS AUTOS. AMBAS AS APELAÇÕES IMPROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
0532322-08.2017.8.05.0001,
de Salvador, sendo Apelantes/Apelados
ADRIANA COSTA CALMON E OUTROS
e Apelado/Apelante
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

Procurador(a) de Justiça